Tribunal: TJDFT
Processo: 0725717-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725717-37.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDOS: CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ASSEFAZ. PERCENTUAL DE REAJUSTE. ADAPTAÇÃO DE CONTRATOS ANTERIORES À LEI 9.656/98. POSSIBILIDADE. TERMO ADITIVO. 1.O termo aditivo firmado entre as partes promoveu verdadeira adaptação contratual, pois a partir de sua celebração todos os contratantes estão submetidos ao mesmo tratamento legal e, consequentemente, às mesmas regras de reajuste (Inteligência da cláusula 13 do aditivo). 2. Inexistem razões para se oferecer um tratamento diferenciado aos contratantes que estão sujeitos à mesma cobertura e ao mesmo tratamento jurídico – novos e ampliados -, especialmente em relação aos reajustes aplicados, pois o termo aditivo coloca ambas as modalidades sujeitas aos mesmos percentuais. 3. Deu-se provimento ao apelo dos autores. A recorrente alega violação aos artigos 421, 422 e 427, todos do Código Civil, asseverando que o reajuste anual das mensalidades deve ser baseado em estudo técnico-atuarial, sob pena de ofensa ao equilíbrio econômico-financeiro contratual, bem como aos princípios de probidade e boa-fé, por se tratar de plano de saúde coletivo. Assevera que o reajuste atribuído ao plano dos recorridos evidencia sinistralidade equivalente a 122,91% (cento e vinte e dois vírgula noventa e um por cento), enquanto aos planos novos, a sinistralidade prevista corresponderia ao equivalente a 87,98% (oitenta e sete vírgula noventa e oito por cento), não havendo qualquer subsídio que justifique a fixação de idêntico reajuste. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801 e GREIK BRAGA CAMPOS, OAB/DF 49.256 (ID 28528815). Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 421, 422 e 427, todos do CC, uma vez que restou assentado no acórdão combatido que “Apesar dos argumentos lançados pela fundação ré, reconheço que o termo aditivo promoveu verdadeira adaptação contratual, pois a partir de sua celebração todos os contratantes estão submetidos ao mesmo tratamento legal e, consequentemente, às mesmas regras de reajuste. Aliás, o próprio termo aditivo determina que os contratos ampliados sejam reajustados de acordo com a Lei no 9.656/98, conforme cláusula décima terceira: 'Após esse termo aditivo, o contrato original ficará submetido a todas as disposições da Lei no 9.656/98, a partir de sua vigência, inclusive quanto aos reajustes e revisões (...)'. A Resolução Normativa no 254/2011 da ANS, no art. 2o, I, confirma a conclusão aqui adotada, pois coloca a ampliação contratual como forma de adaptação do plano de saúde, e elege o aditamento como o instrumento para referida finalidade, exatamente como ocorrido na hipótese (...). O artigo 20 da RN 254/2011 ANS, suscitado como óbice à postulação autoral não impede o reconhecimento da adaptação contratual, pois o termo aditivo conta com a anuência dos autores, ainda que em momento posterior (...). Não há razões para se oferecer um tratamento diferenciado aos contratantes que estão sujeitos à mesma cobertura e ao mesmo tratamento jurídico – novos e ampliados -, especialmente em relação aos reajustes aplicados, pois o termo aditivo coloca ambas as modalidades sujeitas aos mesmos percentuais. Assim, reconheço ser aplicável ao caso o mesmo percentual de reajuste devido aos contratos celebrados após a Lei no 9.656/98 (9,98%) e o consequente dever de serem restituídos os valores pagos a maior” (ID 18481491). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão resolveu a questão com base em resolução e analisar a tese demandaria rever tal, o que não é possível em sede de recurso especial. Com efeito, a Corte Superior já firmou entendimento no sentido de que “A respeito da alegada violação à Resolução Normativa, esta Corte Superior consolidou o entendimento de que é incabível a análise de recurso especial que tenha por fundamento violação a resoluções normativas, como as elaboradas pela ANS, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão ‘Lei Federal’, constante da alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal” (AgInt no REsp 1909896/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido: AGR no REsp 1851677/SP, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 25/8/2021. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas em nome dos patronos POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801 e GREIK BRAGA CAMPOS, OAB/DF 49.256 (ID 28528815). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027